Tribunal: STF
Processo: HC 192192
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POLICIAL CIVIL. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, CONCEDIDO PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Martins Arja Alves e outros, advogados, em benefício de Renan Vinícius de Araújo de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.8.2020, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.875.340, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante deste Tribunal, hipótese ocorrida nos autos. 2. A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. Precedente. 3. A perda da função pública foi fundamentada na premeditação, na utilização indevida da arma de fogo da corporação, no abuso de poder estatal e no despreparo para o desempenho da função pública de policial civil. 4. Agravo regimental não provido” (fl. 432, e-doc. 3). 
O caso 
    2. Tem-se nos autos que o paciente, policial civil, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “O Policial Civil Renan Vinícius Araújo de Souza, no final do ano de 2012, em frente à residência situada na Rua Cinco, n° 191, Bairro Recanto Verde, em Ibirité/ MG, efetuou disparos de arma de fogo em direção ao telhado da referida residência, visando intimidar o morador Gustavo Henrique Carvalho de Oliveira (fls. 05/06, 09/12 e 16). 
    Consta dos autos que, supostamente, no mês de outubro de 2012, no Bairro Recanto Verde, Ibirité, o Policial Civil Renan Vinícius Araújo de Souza, em virtude de protagonizar inúmeros conflitos de vizinhança com Gustavo Henrique, efetuara disparo de arma de fogo visando intimidar este” (fl. 75, e-doc. 4)).
    3. Em 9.10.2018, o paciente foi condenado à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, e vinte dias-multa, tendo sido determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária arbitrada em um salário mínimo. Foi determinada a perda do cargo público nos termos da al. a do inc. I do art. 92 do Código Penal (fls. 223-227, e-doc. 4).
    4. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para dois anos e três meses de reclusão e onze dias-multa, determinando, de ofício, a execução provisória da pena:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA - RÉU QUE SE MUDOU SEM COMUNICAR O ENDEREÇO AO JUÍZO - OMISSÃO DE DEVER LEGAL - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 367, DO CPP - IRREGULARIDADE NÃO VISLUMBRADA - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15, DA LEI N° 10.826/2003 - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - DOLO EVIDENCIADO - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - EXASPERAÇÃO EXCESSIVA - REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO - CONFISSÃO QUALIFICADA - IMPRESTÁVEL PARA FINS DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA - PERDA DO CARGO PÚBLICO - CONSECTÁRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO - ABUSO DE PODER EVIDENCIADO - FATO GRAVE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246. 
    - No âmbito processual penal, por força do princípio da presunção da inocência, mesmo que o acusado venha a confessar a prática do delito, subsiste o ônus da acusação de comprovar a imputação constante da peça acusatória. Por isso, a única consequência da revelia no processo penal é a desnecessidade de intimação do acusado para a prática dos demais atos processuais.
    - Não há qualquer irregularidade na decretação da revelia do acusado que deixou de comunicar ao juízo a mudança de seu endereço, conforme determina o art. 367, do CPP.
    - O delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 é crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo, portanto, de resultado naturalístico para a sua configuração, na medida em que o simples disparo de arma de fogo, já pressupõe lesão ao objeto jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja, a incolumidade pública.
    - Nos termos do art. 25, do CP, o reconhecimento da excludente da legítima defesa demanda prova irretorquível, socorrendo àqueles que repulsam agressão ilegítima, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente os meios. Neste sentido, não havendo prova de tais requisitos, incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude.
    - Estando o conjunto probatório a evidenciar o disparo efetuado pelo réu em via pública, inclusive pela existência de testemunha presencial do fato, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de disparo de arma de fogo.
    - Havendo excessivo rigor no aumento da pena-base, forçosa a reanálise, com a consequente redução das reprimendas, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    - A confissão qualificada não é suficiente para aplicação da atenuante disposta no art. 65, III, ‘d’, do CP, quando vem acompanhada de teses defensivas descriminantes ou exculpantes.
    - Não há incompatibilidade entre a perda do cargo público e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ocorre que o objetivo daquele efeito da condenação não é a incompatibilidade da prisão com a permanência do condenado no cargo público, mas sim a necessidade de se afastar da Administração Pública o servidor que agiu com abuso de poder ou violação de dever funcional.
    - Considerando que o réu agiu com abuso de poder, restando sancionado a pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano e, estando devidamente fundamentada a decisão que impôs a perda do cargo público, descabe falar em violação ao art. 92, do CP.
    - Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do ARE n° 964246, deve ser adotado o entendimento de que, assim que exauridas as possibilidades de recurso em Segunda Instância (embargos declaratórios e infringentes), é possível o início da execução da pena condenatória confirmada pelo órgão colegiado, sendo prescindível o trânsito em julgado da aludida decisão.
    V.V.P. APELAÇÃO CRIMINAL - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA APÓS A PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO E/OU DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS NESTA INSTÂNCIA REVISORA - HC 126.292/SP DO STF. A expedição de mandado de prisão e/ou de guia de execução, após a prolação de Acórdão Condenatório por este Egrégio Tribunal de Justiça, com a finalidade de iniciar a execução da pena imposta, não fere o principio constitucional da presunção de inocência, uma vez que, neste momento processual, encerrada está a possibilidade de reexame da matéria fático-probatória, encontrando-se formada a culpa do agente” (fls. 316-317, e-doc. 4 – grifos nossos).
    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem (fls. 373-376, e-doc. 4).
    6. O Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do Recurso Especial n. 1.875.340, deu provimento, em parte, ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena definitiva em dois anos de reclusão e dez dias-multa. Foram mantidos os demais termos do acórdão da Apelação Criminal n. 1.0114.14.008353-5/001. 
    Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    7. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, em “análise das decisões, seja a sentença de primeiro grau, bem como o acórdão de segundo grau e a decisão monocrática do STJ, percebe-se que forçosamente foi reconhecido que houve fundamentação idônea e concreta quanto à aplicação da penalidade prevista no art. 92, I, alínea a, do CPB, quando esta não existiu de forma contundente como deve ser” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustentam que “a necessidade de fundamentação para a aplicação da perda da função ou cargo público é notória, e, como visto, a lei exige uma fundamentação idônea, concreta, afim de ensejar uma reprimenda tão grave e impactante na vida de um servidor público. Verifica-se no presente procedimento que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Superior Tribunal de Justiça tentaram em suas decisões referendar a sentença penal condenatória de primeiro piso, utilizando-se dos mesmos argumentos rasos que ali foram postados, sem demonstrar minimamente que houve uma fundamentação digna, inclusive de ser combatida, a ponto de se aceitar a aplicação da sanção administrativa” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o próprio legislador deixou claro que crimes com penas acima de 04 (quatro) anos de reclusão, as quais não são passíveis de forma alguma da conversão em RDD, bem como o regime inicial de cumprimento de pena seria o semiaberto, (incompatível com o exercício da função ou cargo ocupado pelo agente), o efeito da perda do cargo ou função é certo, desde que devidamente fundamentado pelo Magistrado. Se há na própria lei esta distinção, o entendimento que se tem é, senão, o exposto acima, do qual decorre a impossibilidade de aplicação de tal efeito quando a pena aplicada foi convertida em restritiva de direitos” (fl. 8, e-doc. 1).
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Requer-se: 1. O deferimento da medida liminar, para que cesse a coação ilegal que está a sofrer, qual seja, o início do cumprimento da pena imposta e seu efeito de perda do cargo, até o julgamento final do presente writ; 2. Ao final, de forma definitiva, a concessão da ordem de habeas corpus, para decretar a nulidade das decisões, decotando da pena imposta o efeito da perda do cargo; 3. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a nulidade acima arguida, seja decotado o efeito da perda do cargo por ter sido a pena convertida em restritiva de direitos”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    9. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Rogério Schietti Cruz assentou:
    “III. Perda da função pública – manutenção 
    O recorrente se insurge contra a determinação da perda da função pública (art. 92, parágrafo único, do CP). Argumenta que não se trata de efeito automático da condenação, pois ‘há extrema necessidade de fundamentação específica para a perda da função pública’ (fl. 359). A Corte antecedente consignou (fls. 334-335): 
    [...] Ora, se se trata de um efeito da condenação, é porque deve ser aplicado ex lege. Quando o legislador disse no parágrafo único do art. 92, do CP, que não são automáticos os efeitos secundários da condenação, quis ele deixar claro que o Juiz singular deverá fazer menção na sentença das razões legais que o levou a aplicar a perda do cargo público. E no caso dos autos, ainda que sucinta e resumida, a decisão foi devidamente fundamentada pela MMª Juíza singular, nos seguintes termos: ‘(...) Com relação à perda do cargo prevista como efeito da condenação no art. 92, inciso I, do Código Penal, observo primeiramente que houve pedido expresso do Ministério Público para o reconhecimento de tal circunstância em suas alegações finais de ff.148/152. No caso em comento, verifico que há prova segura de que o acusado deslocou-se até o local dos fatos em uma viatura e usou arma da corporação para efetuar disparo na via pública, colocando pessoas em risco com finalidade de intimidar terceiros. A conduta do réu demonstrou claro despreparo para o exercício da sua nobre função, além de nítido abuso do poder estatal, sendo certo que o princípio da moralidade pública restou ferido pela sua conduta. Nesse cenário, é de rigor o estabelecimento da perda do cargo como consequência da condenação que ora lhe foi imposta.’ No caso dos autos, verifica-se que o denunciado agiu com nítido abuso de poder. Premeditadamente, se deslocou até a casa de Gustavo na posse de uma arma de fogo pertencente à Polícia Civil com claro intuito de intimidá-lo, dizendo que era agente público e deveria respeitá-lo, não aceitando fofocas, razão pela qual desferiu um disparo em via pública. O réu agiu de forma intempestiva, desarrazoada, trazendo sérios riscos à incolumidade pública, sobretudo quando consideramos que no local havia outras pessoas próximas a Gustavo. Mais do que isso, Renan Vinicius, na condição de policial civil, desrespeitou os princípios basilares sobre utilização de arma de fogo, conforme estabelecem as diretrizes erigidas pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes. Não se tratava de situação indispensável, muito menos proporcional à gravidade do fato supostamente praticado por Gustavo, diga-se de passagem, que em momento algum teria oferecido risco à vida do apelante. O recorrente deu mostras de completo despreparo, sendo que a manutenção de seu cargo público poderá trazer sérios riscos à sociedade, que hoje, felizmente, não mais tolera abusos perpetrados por agentes públicos. Por tais razões, não vislumbro qualquer desproporcionalidade na perda do cargo público’.
    O STJ já decidiu que a perda da função pública, prevista no art. 92, I, do Código Penal, é efeito da condenação cuja aplicação necessita de fundamentação concreta. O fato de a pena privativa de liberdade haver sido substituída por restritivas de direitos não é incompatível com a perda da função pública. 
    (…). Na hipótese, embora a Corte antecedente haja explicitado o entendimento de que a perda da função pública seria uma pena acessória, sem espaço para discricionariedade do julgador, ratificou a fundamentação concreta e suficiente para justificar a sanção imposta na sentença condenatória. 
    Com efeito, foram apontadas a premeditação, a utilização indevida da arma da corporação, o abuso de poder estatal e o despreparo para o exercício da função de policial civil. Esses elementos são concretos e idôneos a justificar a perda da função pública. Portanto, nesse ponto, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ e deve, pois, ser mantido”.
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir o afastamento do paciente das funções públicas pela ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).
    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).
    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.
    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).
    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes” (RHC n. 125.477-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).
    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 
    1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 
    2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 107.423-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015).
    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 
    I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 
    II. - H.C. não conhecido” (HC n. 84.816, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).
    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 
    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 
    2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; e HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018.
    O habeas corpus tem como objetivo impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República). 
    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 
    Dirley da Cunha Júnior leciona que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).
    A garantia do habeas corpus está ligada a outra garantia, a liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade define a causa de pedir da ação de habeas corpus.
    Consolidando o entendimento de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 
    Na espécie em exame, os impetrantes pretendem seja revogada a sentença condenatória na parte em que, com fundamento no parágrafo único do art. 92 do Código Penal, foi determinada a pena de perda da função pública.
    Esse não é objeto a que se preste a via processual eleita.
    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 134.029, Relator o Ministro Gilmar Mendes, impedido o Ministro Teori Zavascki e ausente justificadamente o Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que “as medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas”, pelo que seria “cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas”.
    Entretanto, a jurisprudência majoritária e consolidada deste Supremo Tribunal, em situações similares à cuidada nestes autos, firmou-se no sentido da impropriedade do habeas corpus para esse fim, pois direitos estranhos à liberdade de ir e vir não poderiam ser por ele cuidados. 
     Firmou-se a orientação de que “o afastamento do réu das funções de Promotor de Justiça, em razão de ação penal contra ele instaurada (Lei Complementar 35/79), não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção” (HC n. 84.420, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 10.8.2004) e de que “não cabe habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 10.3.2009).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE INQUÉRITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 105, I, a, e 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGAMENTO DOS CORRÉUS NA MESMA INSTÂNCIA. JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO. ART. 78, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 
    1. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente.
      2. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente.  (…)
    7. Ordem denegada” (HC n. 104.957, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…)
    6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 
    7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. 
    8. Ordem denegada” (HC n. 105.484, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
    I – Writ no qual se sustenta a inidoneidade da fundamentação da sentença penal condenatória transitada em julgado na parte em que estabelecida a perda do cargo público como pena acessória. 
    II – Inadequação da via processual eleita, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 
    III – É incabível o habeas corpus em que se evidencia a pretensão de, por via transversa, obter-se a reintegração no cargo público. Precedentes. 
    IV – Recurso ordinário não conhecido” (RHC n. 118.015, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
    1. O habeas corpus deve ser utilizado “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88). 
    2. Não cabe habeas corpus para questionar decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina o afastamento do paciente do cargo de Desembargador de Tribunal Estadual. 
    3. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 110.537-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2013).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 
    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).
    13. Pelos documentos constantes dos autos, foi determinado o início da execução provisória da pena imposta ao paciente.
    Até fevereiro de 2009, o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal era no sentido da possibilidade de execução provisória da pena após condenação em segundo grau, tendo sido essa jurisprudência modificada em 5.2.2009, no julgamento pelo Plenário do Habeas Corpus n. 84.078 (DJe 26.2.2010).
    A jurisprudência antes adotada foi retomada em 17.2.2016, no julgamento do Habeas Corpus n. 126.292 (DJe 17.5.2016), também pelo Plenário, quando se assentou:
    “CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 126.292, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 17.5.2016).
    Essa orientação foi reafirmada por este Supremo Tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU. COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC 126.292. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAL. REGRA ESPECIAL ASSOCIADA À DISPOSIÇÃO GERAL DO ART. 283 DO CPP QUE CONDICIONA A EFICÁCIA DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS CONDENATÓRIOS AO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPL